Tribunal: TJSP
Processo: 1005913-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Ilegalidade da aplicação da Lei 13.918/2009 – CDA 1.152.799.576 – Questão objeto de decisão no Agravo de Instrumento no 2196599-82.2017.8.26.0000, tirado da Execução Fiscal no 1500015-24.2016.8.26.0101, que buscava a satisfação de créditos de ICMS inscritos em dívida ativa (CDA 1.152.799.576 e diversas outras) – Ausência de interesse em ter afastada a

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Ilegalidade da aplicação da Lei 13.918/2009 – CDA 1.152.799.576 – Questão objeto de decisão no Agravo de Instrumento no 2196599-82.2017.8.26.0000, tirado da Execução Fiscal no 1500015-24.2016.8.26.0101, que buscava a satisfação de créditos de ICMS inscritos em dívida ativa (CDA 1.152.799.576 e diversas outras) – Ausência de interesse em ter afastada a aplicação da Lei 13.918/2009 nestes autos – Recurso não conhecido nesta parte.
Falta de liquidez da CDA tendo em vista a pendência de processo administrativo para substituição da GIA – Inovação recursal – Recurso não conhecido nesta parte.
Honorários advocatícios – Aplicação do percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, incisos I e II do CPC – Recurso parcialmente provido.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.